Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDOS CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PENA EM OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. INADEQUAÇÃO. ART. 33, § 2o, CP. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO POSSIBILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Ausente interesse recursal quanto à fixação de pena-base no mínimo legal e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade porque já deferidos na sentença.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, razão pela qual a palavra da vítima ostenta especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para crime menos grave, se os elementos do crime mais grave restaram comprovados nos autos de acordo com a dinâmica fática.
4. Considerando que a pena imputada ao réu foi estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão e, tendo em vista que não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além de o fato do réu ser primário, a fixação do regime semiaberto é medida que se impõe, conforme art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
5. Não obstante a reparação do dano moral deva ser buscada precipuamente na seara cível, o Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal, na sentença penal condenatória, fixe o valor mínimo de indenização à vítima pelo dano que ela tenha sofrido em razão da prática do delito, qualquer que seja a natureza do dano.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Apelação parcialmente provida.